Tribunal: TJES
Processo: 5011614-78.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011614-78.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERMY DOS SANTOS PORTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANNABIDIOL COM AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIREITO À SAÚDE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia pela condenação do Estado no fornecimento do medicamento ÓLEO DE CANNABIS 50MG/ML FULL SPECTRUM 2 FRASCOS DE 10 ML POR MÊS, prescrito ao autor e com autorização de importação concedida pela ANVISA.

2. O juízo de origem extinguiu o processo nos termos do art. 485, V do CPC, pois constatou que se trata de mera repetição do processo de nº 5005522-84.2025.8.08.0021, extinto por incompetência do juízo.

3. Em recurso inominado, o autor pleiteia pela reforma da sentença recorrida. O Estado, em contrarrazões, pugna por sua manutenção.

4. Pois bem. A sentença proferida nos autos de nº 5005522-84.2025.8.08.0021 não está em conformidade com o entendimento atual dos tribunais superiores.
No julgamento do Tema 1161, o STF definiu a seguinte tese: “
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
”.

5. O próprio TJES vem decidindo no mesmo sentido: “
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.5014707-49.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: BENJAMIM VIEIRA VAQUIMAX AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIDIOL. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Serra que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. O agravante sustenta que a hipótese é regida pelo Tema 1161 do STF, razão pela qual requer a permanência da ação na Justiça Estadual, com o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, importado com autorização excepcional da ANVISA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Estadual o julgamento de demanda relativa ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol sem registro sanitário, mas com importação excepcional autorizada pela ANVISA. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1161, fixou tese no sentido de que é excepcionalmente autorizado o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, mesmo sem registro na ANVISA, desde que haja autorização de importação pela Agência, comprovada a imprescindibilidade clínica, inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS e hipossuficiência do paciente.
A Corte Suprema distinguiu expressamente os Temas 6 e 500, afastando a obrigatoriedade de litigar exclusivamente contra a União e reconhecendo a legitimidade passiva dos Estados e do Distrito Federal, com fundamento na solidariedade dos entes federativos na garantia do direito à saúde.
No presente caso, o medicamento pleiteado – Canabidiol CBD Cann Fly Broad Spectrum 6000mg – não possui registro na ANVISA, mas sua importação é autorizada com base na RDC nº 660/2022, configurando a hipótese de incidência do Tema 1161. A aplicação do Tema 1234, que reafirma a tese do Tema 500 e a consequente necessidade de inclusão da União no polo passivo das ações que versem sobre medicamentos sem registro, não se aplica aos casos regidos pelo Tema 1161, conforme expressamente decidido pelo STF nos embargos de declaração opostos no RE 1165959/SP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Compete à Justiça Estadual julgar demandas que visem ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol sem registro na ANVISA, mas com importação excepcional autorizada pela Agência. A legitimidade passiva recai sobre o Estado-membro, com base na solidariedade entre os entes federativos, quando preenchidos os requisitos do Tema 1161 do STF. A autorização de importação excepcional equipara-se, para fins de judicialização, ao registro sanitário, afastando a incidência da tese do Tema 500 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I, 196 e 198; CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1161, RE 1165959/SP; STF, Tema 500, RE 657718; STF, Tema 1234, RE 1366243; TJES, AI 50154829820238080000
” (TJES – 2ª Câmara Cível. AI 5014707-49.2024.8.08.0000. Des. Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Julg. 15/08/2025).

6.
Não se olvida da importância do instituto da coisa julgada, como instrumento voltado a proporcionar segurança jurídica e pacificar conflitos sociais de maneira definitiva. Todavia, não se pode tolerar que uma sentença extintiva represente óbice ou entrave ao direito constitucional de acesso à saúde, como no presente caso. Há notícia de urgência no recebimento do medicamento. Não há qualquer benefício ou vantagem em impor ao autor que adote os expedientes jurídicos adequados para obter a reforma ou anulação da sentença proferida nos autos do processo nº 5005522-84.2025.8.08.0021.

7. Ante o exposto, e em estrita observância ao que determina o art. 6º da Lei nº 9099/95, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da parte autora e ANULO a sentença de id. 17723459, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)